Tribunal: TJMT
Processo: 1013940-37.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013940-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), EDSON SANTANA TANASSOF - CPF: 864.475.131-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), EDSON SANTANA TANASSOF - CPF: 864.475.131-04 (PACIENTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (IMPETRANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (IMPETRANTE), CAMILA CARVALHO ULIANA - CPF: 039.848.701-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO
–
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA
–
2.
MÉRITO: EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
–
LAPSOS TEMPORAIS QUE NÃO SÃO FATAIS OU PEREMPTÓRIOS - DIMINUTO ELASTÉRIO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO QUE NÃO CONFIGURA COAÇÃO ILEGAL – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DO COVID-19 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do
habeas corpus
quanto as teses que se constituem em mera reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2.

Mérito:
Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto; mormente porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, de modo que eventual elastecimento nos trâmites processuais pode ser justificado nas vicissitudes do caso concreto, sem configurar ofensa à razoável duração do processo. Além do mais, não se descuida que os prazos e atos processuais foram suspensos no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense desde o dia 20/03/2020, por força de Portarias-Conjuntas elaboras pela Presidência deste e. Sodalício, como medida de prevenção à propagação da doença no Estado de Mato Grosso, o que, em certa medida, justifica eventual elastério.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. TOBIAS PIVA

DR. FERNANDO DO NASCIMENTO MELO

PACIENTE:

EDSON SANTANA TANASSOF

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que
decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 1000333-94.2020.811.0019 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 129, §9º do Código Penal e art. 24-A da Lei n.º 11.340/06.

Os firmatários do remédio heroico iniciam relatando que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia
29/04/2020
e, conquanto as partes tenham manifestado aquiescência quanto à realização da audiência instrutória por videoconferência,
o ato solene foi designado tão somente para o dia
24/07/2020
; de maneira que, segundo os impetrantes, a manutenção da prisão processual do increpado configura indevido
excesso de prazo
, porquanto seu recolhimento ao cárcere
já perdura por mais de 02 (dois) meses
sem que a fase instrutória do feito correlato tenha se iniciado e sem que a defesa técnica tenha contribuído para o elastério na tramitação do feito, que não contém qualquer complexidade, sendo comuns as testemunhas de Defesa e de Acusação, a configurar mora injustificada capaz de evidenciar o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Em abono à tese, asseveram que a manutenção do paciente em cárcere
viola o princípio da homogeneidade das cautelares
, porquanto totalmente desproporcional à solução de mérito da ação penal eventualmente instaurada em primeiro grau, notadamente diante das peculiaridades fáticas e das condições pessoais abonatórias do increpado, circunstâncias que, na intelecção dos causídicos, evidenciam a possibilidade de imposição de pena mínima em caso de condenação, sujeita a cumprimento em regime mais brando que o fechado.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que possa responder solto
“à qualquer intimação em fase de inquérito policial ou ação penal”
(sic), expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que a liberdade fique restrita ao cumprimento de restrições não prisionais. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A exordial veio munida com procuração e com a documentação registrada do ID 48398481 ao ID 48398457.

O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1010361-81.2020.811.0000.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 48751007) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 49295972.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 49728994).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, registro que anteriormente ao presente feito foi distribuído à minha relatoria,
em favor do mesmo paciente e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.º
1010361-81.2020.811.0000, que já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal e cuidava dos mesmos fatos objetos do presente
writ
; e, justamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento do primeiro
habeas corpus
, o Colegiado examinou, dentre outras, a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por apego à clareza, transcrevo o respectivo julgado ementado, no qual, à unanimidade, a c. Terceira Câmara Criminal do e. TJMT
denegou
a ordem durante a sessão de julgamento ocorrida no dia
10/06/2020
,
in verbis:

“HABEAS CORPUS
–
DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– OFENDIDA QUE VEM SOFRENDO DE FORMA REITERADA IMPORTUNAÇÕES E AGRESSÕES FÍSICAS POR PARTE DO PACIENTE – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – PROVIDÊNCIAS DE PROTEÇÃO À OFENDIDA QUE TIVERAM A VIGÊNCIA RENOVADA COM A REITERAÇÃO DELITIVA DO SUSPEITO - INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –
2.

CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA –
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, que supostamente estão sendo descumpridas de forma deliberada e reiterada pelo paciente, o qual, aparentemente, agrediu fisicamente a sua ex-companheira e vem a importunando constantemente, inclusive, na frente da filha do casal, que já teria ouvido de seu pai a intenção dele em ceifar a vida da genitora, a indicar a maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas e o perigo que a liberdade do suspeito representa à ordem pública, nesta incluída a integridade física e psíquica da ofendida, apresentando-se insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, as quais, inclusive, já teriam sido impostas em desfavor do increpado e descumpridas.

2. O rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
inadmite maiores incursões no acervo de prova, a impedir que sejam analisadas, de forma antecipada e sem a prévia apreciação do d. magistrado singular, as circunstâncias fáticas e condições pessoais do increpado para se concluir por eventual pena e regime prisional por ele eventualmente experimentados, acaso condenado em 1º grau, a afastar o argumento de que a prisão preventiva se apresenta desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, se fulcrada em decisão judicial devidamente fundamentada nos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, como ocorre
in casu.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo o alardeado excesso de prazo
, há mera reiteração de alegações, que, conforme o entendimento pacificado, não é cabível se já tiverem sido apreciadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração da coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento dessa ação mandamental
em relação à tese de ofensa ao princípio da homogeneidade
,
pois, conforme diversos julgados dos Tribunais Superiores, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige-se motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.º 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações,
de forma preliminar
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne à tese de
ofensa ao princípio da homogeneidade
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere
à tese remanescente de excesso de prazo
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que na data de
30/08/2019
foram fixadas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente
Edson Santana Tanassof
(n.º 2163-49.2019.811.0019), as quais permaneceriam vigentes pelo prazo de 06 (seis) meses e, após o decurso de tal lapso temporal, seria a ofendida
Camila Carvalho Uliana
intimada para manifestar interesse no prosseguimento das providências, presumindo-se seu desinteresse acaso não fosse localizada no endereço outrora informado dos autos.

Sucede que, conquanto devidamente cientificado em
09/09/2019
acerca da imposição das providências de urgência (ID 48404456, p. 158), na data de
09/03/2020
o favorecido nessa ordem teria descumprido as restrições que lhe foram impostas e ofendido a integridade física de sua ex-companheira, ocasião em que foi conduzido preso, sendo beneficiado com a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança e ao cumprimento de medidas cautelares alternativas; contudo, novamente ignorando as determinações judiciais, no dia
24/04/2020,
o increpado desrespeitou o limite de 300m de distanciamento da vítima, tal como consta no Boletim de Ocorrência n.º 2020.102199.

À vista disso, na data de
28/04/2020
, o i. representante do Ministério Público ofertou a denúncia em desfavor de
Edson Santana Tanassof
, imputando-lhe o cometimento dos crimes tipificados no
art. 129, §9º do CP e art. 24-A da Lei n.º 11340/06
, oportunidade em que também pugnou pela decretação de sua prisão preventiva, o que foi acolhido pela d. autoridade judiciária de primeiro grau
na mesma data
, ocasião em que devidamente recebida a exordial acusatória e expedida a ordem prisional.

O respectivo mandado de prisão preventiva foi cumprido em
29/04/2020
, sendo o increpado recambiado no mesmo dia para o Quartel do Pelotão de Força Tática do 8º Comando Regional de Juína/MT e, por isso, foi determinada a expedição de carta precatória a fim de proceder com sua citação pessoal, o que ocorreu em
30/04/2020.

Na sequencia, em
04/05/2020
, a defesa do favorecido nessa ordem apresentou defesa preliminar, oportunidade em que pugnou pela produção de prova pericial – a fim de atestar que o acusado é portador da chamada “Síndrome de Burnout” – e pela revogação da medida constritiva; pedidos que, após a manifestação desfavorável do
parquet
em
06/05/2020
, foram indeferidos pelo MM. Juiz de primeiro grau em decisão proferida no dia
08/05/2020
, ocasião em que também determinou fossem as partes intimadas para manifestarem seu interesse na realização da audiência instrutória por videoconferência, em decorrência das medidas preventivas à propagação do Covid-19.

Em
12/05/2020
, o i. representante ministerial colacionou aos autos originários pronunciamento favorável à realização do ato instrutório por videoconferência, adstrita à
“
prévia intimação do
Parquet
com as cautelas de estilo”
(andamento ação penal n.º 1000333-11.2020.811.0000 – Pje), ao que se sucedeu a aquiescência da defesa quanto à realização da solenidade instrutória por meios digitais em
15/05/2020
.

Nesse ponto, a título de informação, ressalto que em
14/05/2020
a defesa do paciente impetrou o
Habeas Corpus
n.º 1010361-81.2020.811.0000, cuja liminar foi analisada e indeferida por este subscritor em
15/05/2020
.

Dando continuidade à marcha processual, em
26/05/2020
a defesa reiterou sua concordância com a realização da audiência instrutória por meio eletrônico e, na data de
16/06/2020
, o
habeas corpus

n.º 1010361-81.2020.811.0000
impetrado em prol do paciente foi, à unanimidade, denegado pelo Colegiado.

Em seguida, no dia
24/06/2020
, diante das manifestações favoráveis de ambas as partes, o MM. Juiz
a quo
, constatando não ser hipótese de absolvição sumária, ratificou o recebimento da denúncia e designou o dia
22/07/2020
para realização da audiência instrutória por videoconferência.

Atualmente, os autos encontram-se aguardando a realização da solenidade instrutória, da qual as partes foram devidamente intimadas.

À vista disso, e ao revés do que tenta incutir a defesa, não vislumbro a ocorrência do alardeado excesso de prazo, mormente se considerado que
o feito tramita há menos de 03 (três) meses
e
as providências necessárias para garantir a celeridade da marcha processual estão sendo tomadas pelo d. magistrado competente, que tem se mostrado extremamente diligente na condução do processo.

Além do mais, não se descuida que em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) os atos e prazos processuais encontram-se suspensos desde o dia
20/03/2020
no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, por força de Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência desta eg. Corte de Justiça, como medidas de prevenção à propagação do vírus em todo o Estado; o que, em certa medida, justifica eventual alongamento na tramitação do feito correlato, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

Destarte, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento,
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas vicissitudes que permeiam a hipótese concreta.

E assim entendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da marcha processual e/ou da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o relaxamento da medida extrema, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”

(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.

Diante deste cenário, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração não se apresenta desarrazoado, principalmente porque a fase instrutória já se encontra em vias de ser encerrada, estando o feito apenas aguardando o retorno da missiva expedida para colheita do depoimento da última testemunha, bem assim da apresentação das respectivas alegações finais para que seja prolatada a sentença e, enfim, solucionado seu mérito.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo; de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto ,
preliminarmente
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que pertine à tese de ofensa ao princípio da homogeneidade,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, visto que sua análise direta por este eg. Sodalício configura indevida supressão de instância
.

E,
no mérito
, em relação ao remanescente argumento de excesso de prazo na custódia provisória,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor do paciente
EDSON SANTANA TANASSOF
e, por consequência, mantenho a sua prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal n.º 1000333-94.2020.811.0000 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020